Tribunal: TCU
Processo: 031.240/2010-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 272/2023-TCU-Plenário Considerando que, no caso concreto, verificou-se que ocorreu a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário; Considerando os pareceres da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU, no sentido do arquivamento do presente processo, com fundamento na Resolução - TCU no 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 11 da Resolução - TCU no 344/2022, em determinar o arquivamento deste processo, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.240/2010-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 004.407/2017-2 (SOLICITAÇÃO); Processo 020.134/2016-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 008.407/2017-7 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Affonso Celso de Hollanda Cavalcanti Júnior (XXX.090.197-XX); Agaciel da Silva Maia (XXX.213.831-XX); Aval Empresa de Servicos Especializados Ltda (24.930.315/0001-04); Carlos Alberto Belesa Sousa (XXX.959.003-XX); Dimitrios Hadjinicolaou (XXX.333.671-XX); Efraim de Araujo Morais (XXX.730.234-XX); Francisco de Assis Freitas Pires de Saboia (XXX.283.683-XX); Jose Alexandre Lima Gazineo (XXX.843.265-XX); José Ausnemburgo dos Santos Sobreira Machado (XXX.916.691-XX); Petronio Barbosa Lima de Carvalho (XXX.403.071-XX). 1.3. Recorrentes: Aval Empresa de Servicos Especializados Ltda (24.930.315/0001-04); Cristina Machado da Costa e Silva (XXX.451.387-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Senado Federal. 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5.1. Ministro que declarou impedimento nos autos: Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.9. Representação legal: George Ventura Morais (11.504/OAB-PB) e José Alberto Rodrigues Teixeira (16163/OAB-DF), representando Efraim de Araujo Morais; Hugo Souto Kalil (291179/OAB-DF), representando Jose Alexandre Lima Gazineo; Álvaro Luiz Miranda Costa Júnior (29760/OAB-DF), Karina Amorim Sampaio Costa (23.803/OAB-DF) e outros, representando Aval Empresa de Servicos Especializados Ltda; Anderson de Almeida Freitas (22748/OAB-DF), representando Agaciel da Silva Maia; Edvaldo Fernandes da Silva (19233/OAB-DF), representando Petronio Barbosa Lima de Carvalho; Anderson de Almeida Freitas (22748/OAB-DF), representando Carlos Alberto Belesa Sousa; Thais Strozzi Coutinho Carvalho (19573/OAB-DF), representando Francisco de Assis Freitas Pires de Saboia; Barbara Barbosa de Figueiredo (47.765/OAB-DF), Larissa Campos de Abreu (50.991/OAB-DF) e outros, representando José Ausnemburgo dos Santos Sobreira Machado; Juliana Tavares Almeida (12.794/OAB-DF), Mauro Porto (12878/OAB-DF) e outros, representando Affonso Celso de Hollanda Cavalcanti Júnior. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.